Tribunal: CARF
Processo: 10880.995681/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995681/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.742 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
CARGILL AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/11/2008
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
Em não se desincumbindo o contribuinte a contento do ônus de comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório alegado a título de pagamento
indevido/a maior, não é de se reconhecer o referido direito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.741, de 17 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.995682/2012-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação, analisada em sede de Despacho
Decisório , onde a compensação restou não homologada, não tendo sido reconhecido o direito
creditório pleiteado, uma vez constatado ter sido o alegado pagamento indevido ou a maior
integralmente alocado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995681/2012-15
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995681/2012-15

Cientificada acerca do indeferimento de seu pleito, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, onde alega que:
- a Recorrente, por um equívoco, efetuou o pagamento dos honorários devidos ao seu
prestador de serviços residente no exterior, em função da prestação de serviço descrita
na invoice n° 96001106, ocorrida durante os meses de junho a novembro de 2007, em
duplicidade (1° pagamento em 21/05/2008 no valor de R$ 171.734,88 e 2° pagamento
em 17/11/2008 no valor de R$ 193.037,07);
- o montante de IRRF (código 0422) no valor de R$ 28.955,76 foi recolhido de forma
indevida pela Recorrente em 17/11/2008, vez que o respectivo pagamento de serviços
técnicos prestados por residente no exterior ocorreu em duplicidade, tendo o pagamento
por tais serviços (serviços técnicos prestados por residente no exterior) e do respectivo
IRRF ocorrido em 21/05/2008;
- por uma falha de seus controles, a interessada não retificou a DCTF, o que induziu a
fiscalização a constatar que o pagamento já havia sido alocado para quitação do débito
informado na DCTF no valor de R$ 125.759,94, cujo valor correto é R$ 96.804,18;
- o montante pago em duplicidade à prestadora de serviço residente no exterior, relativo
à invoice no 96001106, foi integralmente devolvido à Recorrente, o que comprova a
duplicidade do pagamento;
- a devolução do montante pago em duplicidade ocorreu de duas formas distintas: (i)
compensação com o montante devido na invoices 96001250 e (ii) devolução em
dinheiro mediante fechamento de contrato de câmbio;
- o direito creditório pleiteado pela Recorrente nos presentes autos não pode ser
desqualificado em função do descumprimento de uma obrigação acessória, qual seja a
retificação de sua DCTF;
- por fim, requer o recebimento, o conhecimento e o provimento da presente
manifestação de inconformidade, com o conseqüente reconhecimento do direito
creditório requerido no montante de R$ 28.955,76, referente ao IRRF recolhido
indevidamente em 17/11/2008, homologando-se, assim, as declarações de compensação
formalizadas através das PER/DCOMP's n° 39565.05820.220711.1.3.04-7442 (enviado
em 22/07/2011) e n° 05278.14035.120911.1.3.04-7063 (enviado em 12/09/2011).
A partir da análise da manifestação de inconformidade foi prolatado o Acórdão
DRJ/SPO no. 16-89.176, onde se julgou improcedente a referida manifestação, por falta de
comprovação quanto à liquidez e certeza do direito creditório alegado.
Cientificada da decisão de 1a. instância a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário onde retoma o argumento de ter pago em duplicidade a fatura 96001106.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cientificada da decisão de 1a. instância em 09/03/2020 (cf. e-fl. 43), a
contribuinte apresentou, em 01/06/2020 (cf. e-fl. 45), Recurso Voluntário
de e-fls. 46 a 52 e anexos de e-fls. 53 a 70. Consoante Portaria RFB no.
543, de 20 de março de 2020, alterada pela Portaria RFB no. 936, de 29
de maio de 2020, os prazos restaram suspensos para a prática de atos
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995681/2012-15

processuais perante a RFB até 01/06/2020. Assim, o pleito é tempestivo e
passo à sua análise.
Compulsando-se os autos, verifica-se que os únicos elementos
documentais trazidos pelo sujeito passivo até a presente sede recursal de
forma a sustentar suas alegações foram: a) Fatura de e-fl. 28,
acompanhada de planilha confeccionada pela própria empresa, de e-fl. 29
(elementos anexados em sede de manifestação de inconformidade); b)
Planilha de e-fl. 53, listando o valor de faturas de e-fls. 54 a 70
(elementos anexados em sede recursal);
Cediço que tais escassos elementos, desacompanhados: a) de qualquer
prova documental mínima das remessas efetuadas vinculadas à
incidência do IRRF que se discute, suportadas por registros contábeis e
por causa também documentalmente evidenciada de forma hábil e idônea
(além da mera anexação de faturas, tal como realizado) e, ainda, b) de
qualquer prova mínima, sequer, da alegada devolução dos valores
principais supostamente pagos em duplicidade, são manifestamente
insuficientes para fins de comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório em análise, ainda que se afastasse a necessidade de
retificação da DCTF em questão, reiterando-se que, em seara de
compensação, o ônus de prova quanto a tal liquidez e certeza recai sobre
o contribuinte, consoante o disposto no art. 373, I do CPC, de aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, verbis:
CPC 2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, a partir do acima exposto, inexistindo indícios suficientes de
verossimilhança das alegações da Recorrente, concluo que é de se manter
a conclusão da autoridade julgadora, no sentido de confirmação do
despacho decisório não homologatório e, destarte, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.742 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995681/2012-15

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital